Tribunal: TJMT
Processo: 0503693-04.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503693-04.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALBENES SOARES DA SILVA QUIRINA - CPF: 373.603.451-20 (JUIZO RECORRENTE), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), GERENTE DE CADASTRO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ALBENES SOARES DA SILVA QUIRINA - CPF: 373.603.451-20 (RECORRIDO), DEBORA LOUISE CASTRO BORBA LOMBARDI - CPF: 076.597.579-38 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA
–
SUSPENSÃO DOS DADOS CADASTRAIS
NO SISTEMA DA SEFAZ/MT - EXCLUSÃO DO NOME DE EX-SÓCIA DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA – PEDIDO INDEFERIDO -
ALTERAÇÃO CONTRATUAL EFETUADA NA JUNTA COMERCIAL NÃO
FIGURANDO COMO SÓCIA DESDE 2011
-
REQUISITOS EXIGIDOS PELOS INCISOS I A IV DO ARTIGO 61 DA PORTARIA 05/2014 ATENDIDOS -

IMPOSSIBILIDADE DE CADASTRAMENTO PERANTE A SEFAZ–MT PARA ABERTURA DE UM NOVO EMPREENDIMENTO
–
VIOLAÇÃO DOS ARTS.5o, INCISO XIII E 170, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA RATIFICADA.

1) Foram preenchidos pela Impetrante todos os requisitos exigidos pelos incisos I a IV do artigo 61 da Portaria 05/2014, tendo protocolizado pedido de exclusão do seu nome e do seu CPF do Sistema de Informações Cadastrais da SEFAZ – Processo no 5149540/2015, munido da cópia da Alteração do Contrato Social, contendo o devido registro na Junta Comercial do Estado entre outros documentos necessários.

2) Não se justifica a manutenção de uma pessoa no sistema cadastral de uma empresa, da qual já não se figura como sócia desde 2011, com o devido arquivamento na JUCEMAT, bem como apresentando-se todos os documentos exigidos pela legislação.

3) Configura Ilegalidade e inconstitucionalidade do ato da SEFAZ – MT, em que ocorre claro desrespeito aos Arts.5o, inciso XIII e 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida
Juízo da
1
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança,
movido por
ALBANES SOARES DA SILVA QUIRINA

em face
de ato supostamente ilegal atribuído à
AUTORIDADE FAZENDÁR
IA DO

ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual, na forma do artigo
487
, inciso I, do Código de Processo Civil, concedeu a segurança pretendida, para o fim de
ratificar a liminar inicialmente deferida, por meio da qual determinou

à autoridade demandada a suspensão dos dados cadastrais, com a preventiva retirada do nome da ex-sócia Albenes Soares da Silva

Quirina do quadro societário da empresa BR Indústria e Comércio de Produtos Químicos e Orgânicos Ltda., em conformidade com a alteração contratual efetuada na Junta Comercial
.

Sem recurso voluntário (Id.
42576490),
os autos foram encaminhados a esse Egrégio Tribunal de Justiça por força do duplo grau de jurisdição ao qual está sujeita a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença. (Ids.

50487484
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança, movido por
ALBENES SOARES DA SILVA QUIRINA
em face de ato supostamente ilegal atribuído à
AUTORIDADE FAZENDÁRIA DO

ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, concedeu a segurança pretendida, para o fim de ratificar a liminar inicialmente deferida, por meio da qual determinou
à autoridade demandada a suspensão dos dados cadastrais, com a preventiva retirada do nome da ex-sócia Albenes Soares da Silva Quirina do quadro societário da empresa BR Indústria e Comércio de Produtos Químicos e Orgânicos Ltda., em conformidade com a alteração contratual efetuada na Junta Comercial.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Extrai-se dos autos de origem que ALBENES SOARES DA SILVA QUIRINA, não se encontrava mais como sócia da
empresa BR Indústria e Comércio de Produtos Químicos e Orgânicos Ltda,
com CPNJ n. 11.230.837/0001-43, Inscrição Estadual n. 13.385.305-5, existente junto à Secretária de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ-MT,
desde o ano de 2011, conforme cópia do Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, e, não pertencendo mais a sociedade nem de fato e nem de direito, pediu a mencionada empresa, que protocolizasse Requerimento de Exclusão de Sócio junto à SEFAZ/MT, nos termos da lei, em razão de ter alienado suas cotas de participação na sociedade.

A referida empresa, efetivou o protocolo que foi autuado sob o n. 5149540/2015, o qual ao ser analisado pela Agente Fazendária não considerou o pedido de exclusão realizado, indeferindo-o.

Inconformada,
ALBENES SOARES DA SILVA QUIRINA

ingressou com Mandado de Segurança contra ato do Gerente de Cadastro da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso - SEFAZ, face o indeferimento do pedido de alteração cadastral da supracitada empresa.

Em razão de tais fatos, a Impetrante, pugnou pela concessão de liminar para determinar à Impetrada que procedesse com a alteração cadastral retirando seu nome do quadro societário, em conformidade com a alteração contratual firmada na Junta Comercial. Ao final requereu a concessão definitiva da segurança com a confirmação da medida liminar.

A liminar foi deferida em
29 de fevereiro de 2016
. E confirmada na sentença em 05/02/2020,
in verbis:

“ (...)

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

DECIDO

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar ID 523335, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente
mandamus
.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09).

PRIC.

Expeça-se o necessário.

Às providências. ”

A hipótese, resume-se à análise da legalidade ou não da conduta da autoridade Impetrada que negou, injustificadamente, a alterar o sistema cadastral da SEFAZ/MT para que procedesse a exclusão do nome da Impetrante do quadro societário da empresa BR Ind. Com. de Produtos Químicos e Orgânicos Ltda., após alteração do contrato na Junta Comercial em 26.09.2011, com registro em 03/10/2011.

Da análise dos autos, verifica-se que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a manutenção da sentença, vez que é incontroverso a ocorrência da alteração contratual da empresa, por meio da qual a Impetrante se retirou da sociedade, o que foi registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 03/10/2011. (Id. 42576465 - Pág. 1/3).

Nota-se pela apuração do Contrato Social de Id. 42576465, que a empresa é Sociedade Limitada que gira sob a denominação social de BR Indústria e Comércio de Produtos Químicos e Orgânicos Ltda,
com CPNJ n. 11.230.837/0001-43, Inscrição Estadual n. 13.385.305-5,
que a sociedade consentiu pela retirada da Impetrante e o direito de recesso ocorreu pela simples manifestação de vontade materializada pela celebração da alteração contratual registrada na JUCEMAT.

A Portaria 05/2014 dispõe sobre as regras do Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de Mato Grosso, e estabelece que a exclusão do sócio ocorrerá pela apresentação dos documentos arrolados nos incisos I, II e III do caput do artigo 64.

“Art. 64 - Na inclusão e/ou exclusão de sócio, o contribuinte deverá apresentar:

I - os documentos arrolados nos incisos I, II e III do caput do artigo do artigo 61;

II – o Anexo I da Solicitação Cadastral, disponibilizado e preenchido eletronicamente, com as alterações pertinentes, impresso em, pelo menos, 1 (uma) via;

III – os documentos referidos no inciso VI do caput do artigo 29, bem como nos §§ 13 a 15 do citado artigo, respeitado o disposto no § 12 do referido preceito.”

Os incisos I a III do artigo 61, tem a seguinte redação:

“Art. 61 Na alteração do nome, da denominação, da razão social ou da firma individual, o contribuinte deverá apresentar os seguintes documentos:

I – comprovante do pagamento da Taxa de Serviços Estaduais – TSE, equivalente a 1 (uma) UPF/MT, distinto para cada pedido;

II – Solicitação Cadastral, disponibilizada e preenchida eletronicamente, com as alterações pertinentes, impressa em, pelo menos, 1 (uma) via, observado o disposto nos artigos 32 e 33;

III – cópia da alteração do contrato social ou da declaração de firma individual, contendo o devido registro na Junta Comercial do Estado onde a empresa for sediada ou no cartório competente, no caso de sociedade simples;

IV – cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da Receita Federal do Brasil, do estabelecimento, devidamente atualizado”
(Destaquei)

O inciso III do artigo 61 exige cópia da alteração do contrato social ou da declaração de firma individual, contendo o devido registro na Junta Comercial do Estado onde a empresa for sediada ou no cartório competente, no caso de sociedade simples.

Verifica-se pelos documentos juntados nos autos, que foram preenchidos pela Impetrante todos os requisitos exigidos pelos incisos I a IV do artigo 61 da Portaria 05/2014, tendo protocolizado pedido de exclusão do seu nome e do seu CPF do Sistema de Informações Cadastrais da SEFAZ – Processo no 5149540/2015, munido da cópia da Alteração do Contrato Social, contendo o devido registro na Junta Comercial do Estado entre outros requisitados.

Ademais, o indeferimento do pedido realizado pela Impetrante impossibilitara o pretendido cadastramento perante a SEFAZ – MT para abertura de um novo empreendimento, e consequentemente do exercício legal de suas atividades econômicas, configurando ilegalidade e inconstitucionalidade do ato da SEFAZ – MT, em que ocorreu claro desrespeito aos Arts.5o, inciso XIII e 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

O impedimento do contribuinte à alteração cadastral junto à SEFAZ – MT, viola o direito de exercer a livre atividade econômica, visto que este ato é imprescindível para participação de negócios jurídicos que a impetrante venha a executar.

Assim, sem mais delongas, a negativa da pretendida exclusão importa em violação ao direito líquido e certo da Impetrante, de ver seu nome excluído do cadastro fiscal estadual vinculado à referida empresa, já que não ostenta mais a posição de sócia, desde 03 de outubro de 2011, e, ao que consta,
a sócia Albenes pretendia constituir nova empresa, e dependia da exclusão de seu nome e CPF do cadastro da empresa BR Ind. Com. de Produtos Químicos e Orgânicos Ltda para este ato. A negativa administrativa da SEFAZ estaria acarretando graves prejuízos para Impetrante, que dependeria da nova atividade econômica para o próprio sustento e da sua família.

Logo, é evidente o direito, da Impetrante, de obter a pretensa alteração cadastral, bem como o dever da Administração Pública quanto a sua implantação, em observação ao princípio da legalidade.

Desse modo, os sócios que regularmente se retiram da sociedade, se fizeram o registro da alteração social na Junta Comercial, esse registro levado a efeito tem a presunção de ser legítimo e ter sido feito com a observância das formalidades legais.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar à autoridade coatora que proceda com a suspensão dos dados cadastrais, com a retirada do nome da Impetrante do quadro societário da empresa
BR Ind. Com. de Produtos Químicos e Orgânicos Ltda
em conformidade com a alteração contratual efetuada na Junta Comercial/MT autuada em 26.09.2011, com registro em 03/10/2011 sob no 20112005675.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022